Tribunal: TJMT
Processo: 1028272-35.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028272-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANAIL CONCEICAO DE GUSMAO - CPF: 879.659.501-97 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028272-35.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Oi S.A.

Recorrida:

Vanail Conceição de Gusmão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

TELEFONIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LÍCITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não começa a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir ativa a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência, devida é a inclusão do nome da Reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Comprovada a legitimidade da cobrança, procedente o pedido contraposto formulado, devendo a Requerente ser condenado ao pagamento do débito discutido na ação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
OPINO
por:

CORRIGIR
, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), e para indeferir o pedido da parte ré quanto a minoração do valor da causa.

RETIFICAR
o nome da parte ré, passando a constar a empresa OI MÓVEL S/A.

REJEITAR
as preliminares arguidas pela ré à defesa.

RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 579,30 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos), inscrito em 19/07/2018,
bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa que
OPINO
arbitrar em R$ 2.000,00.

DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante
SERASA

JUD
, caso a ré não o faça.

No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade in re ipsa e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que
OPINO
arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (19/07/2018) e a correção monetária, a partir desta data.

Quanto ao pedido contraposto, OPINO por indeferi-lo, eis que manifestamente improcedente.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.
”.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

A Empresa recorrente suscitou a preliminar de prescrição trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada em 19/07/2018 e somente ajuizou a ação em 11/04/2022.

Contudo, entendo que enquanto o nome da consumidora permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 19/07/2018 e até o ajuizamento da ação, ainda estava ativa, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 579,30, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Promovida, em sua defesa, sustenta que a Promovente possuía o plano OI TOTAL FIXO, relacionado a Banda Larga instalada no endereço
Ramiro Vieira Mendes, Centro, 78490000, Jangada/MT
, realizou alguns pagamentos de faturas, mas, sem qualquer justificativa, tornou-se inadimplente, fato que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Verifico que o endereço fornecido na tela de cadastro da instalação da banda larga, é o mesmo endereço constante dos autos n. 8010246-15.2015.8.11.0032, que a Autora promove em desfavor de Telefônica Brasil, conforme abaixo se destaca:

Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, no entanto, no caso de terminal fixo, se o Promovente reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, visto que nestes casos, a instalação/utilização da linha, se dá no próprio endereço fornecido.

Assim, diante da comprovação de que a Promovente reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Quanto ao pedido contraposto, entendo que deve ser acolhido, pois conforme explanado, a dívida é legítima.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou provimento
e julgo improcedente o pedido inicial, bem como julgo procedente o pedido contraposto, devendo a Autora efetuar o pagamento de R$ 579,30, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da fatura e juros de mora de 1% ao mês, a partir da contestação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022